Tribunal: STF
Processo: RE 1294479
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. NOTIFICAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DECRETO Nº 70.235, DE 1972. INTIMAÇÃO NO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. REGULARIDADE.
    Restando inviabilizada a intimação postal entregue no domicílio fiscal do contribuinte, não há nulidade na intimação por edital, visto que a lei de regência é expressa prevendo a intimação editalícia caso reste ineficaz a primeira tentativa de cientificação dos contribuintes, cabendo destacar que, na sua redação atual, a norma dispõe que "os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos a ordem de preferência".
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 150, I, da Carta. Sustenta que: (i) o indeferimento dos pedidos de compensação tributária por parte da Receita Federal revela-se ilegítimo, notadamente porque decorreu de mero erro formal de preenchimento de declaração pelo contribuinte; (ii) o erro no preenchimento da documentação fiscal não obsta o direito de crédito do sujeito passivo; (iii) a vedação ao direito de crédito constitui uma afronta aos princípios da legalidade tributária e da verdade real; (iv) não poderia a autoridade administrativa obstar o direito de crédito do contribuinte, em virtude do simples erro no preenchimento do pedido de compensação (PER/DCOMP). Requer seja reconhecida a ilegitimidade do indeferimento dos pedidos de compensação, por afronta ao princípio da legalidade tributária.
    3. A pretensão recursal não merece prosperar. Ao apreciar a controvérsia, o Tribunal de origem consignou o seguinte:
    “(…) quando frustrada a notificação via postal, cabe a notificação por edital, que se constitui como exceção à regra de notificação pessoal. Nesse ponto cabe destacar que restou demonstrado nos autos que a impetrante foi notificada no endereço que constava em seu cadastro na Receita Federal naquela ocasião (Rua Ivo Lucchi s/nº - Distrito Industrial - Palhoça -SC), uma vez que a alteração do endereço somente ocorreu em 18-04-2017 (evento 1, CONTRSOCIAL3), o que evidencia que a impetrante descumpriu o dever de manter atualizado o seu endereço.
    É de enfatizar que o cadastro da Secretaria da Receita Federal deve estar sempre atualizado, cabendo ao contribuinte a obrigação de manter suas informações cadastrais atualizadas, nos termos do artigo 30 do Decreto nº 3.000, de 1999. Desta forma, correto o procedimento do Fisco de intimação por edital diante da tentativa infrutífera de intimação do contribuinte de sua exclusão do SIMPLES pela via postal, conforme previsto no artigo 23 do Decreto nº 70.235/1972.
    (…)
    Assim, considerando que a notificação em questão cumpriu exatamente as determinações do art. 23 do Decreto-Lei nº 70.235, de 1972, sendo enviada efetivamente para o endereço do domicílio fiscal eleito pelo impetrante, não há falar em nulidade da intimação.
    Em conclusão, não existindo ato ilegal a ser corrigido, a denegação da segurança é medida que se impõe. Por consequência, hígido o despacho que considerou as manifestações de inconformidade intempestivas”.
    4. Ademais, a Turma Julgadora consignou as razões da impossibilidade de se analisar o mérito dos processos administrativos:
    “(…)
    Cabe destacar por fim, que não cabia ao juiz da causa a análise do mérito da decisão administrativa que indeferiu as PER/DCOMP’S do impetrante, uma vez que, entendendo o magistrado pela legitimidade do procedimento administrativo impugnado (intimação por edital), permaneceu hígida a decisão que considerou intempestiva a manifestação de inconformidade do contribuinte”.
    5. Dessa forma, para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional e do acervo probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Processo administrativo. Necessidade de intimação ou notificação. Certidão de dívida ativa. Validade. Requisitos. Análise de norma infraconstitucional. Ofensa reflexa. Incursionamento no contexto fático-probatório dos autos. Súmula nº 279 do STF. Princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. Matéria com repercussão geral rejeitada pelo plenário do STF no ARE 748.371. Controvérsia de índole infraconstitucional. Agravo regimental desprovido”. (ARE 933.085-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.04.2016) 
    6.  Na mesma linha, as seguintes decisões monocráticas: AI 865.564, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski; e AI 864.510, Rel. Min. Gilmar Mendes.
    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 
    Publique-se.
          Brasília, 12 de fevereiro de 2021.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator